Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, sob o fundamento de ausência de interesse processual e uso inadequado da ação como sucedâneo recursal. O pedido visava rediscutir decisão anterior que reconheceu a competência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há interesse processual para a propositura da ação rescisória ou se ela é usada como mero sucedâneo recursal, visto que a questão da competência foi decidida anteriormente pela Justiça Federal e transitou em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal.
4. A competência da Justiça Federal é, em algumas circunstâncias, em razão da pessoa (ratione personae). Exige, por essa razão, a presença da União ou de ente federal no polo da demanda originária.
5. A decisão da Justiça Federal impede a rediscussão da competência pela Justiça Estadual (Súmulas no 150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça).
6. A ausência de interesse processual, caracterizada pela inadequação da via eleita, impõe o indeferimento da petição inicial da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“É incabível o uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 150, 224 e 254/STJ.